Tribunal: TJSP
Processo: 1006907-96.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais, julgada improcedente – Apelo do autor – Alegação de comercialização de veículo com documentação irregular. Pelo que se tem dos autos, não é possível aferir sob quais termos e condições a motocicleta foi alienada pela ré ao autor. Lado outro, os elementos de convicção constantes do feito, dão

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais, julgada improcedente – Apelo do autor – Alegação de comercialização de veículo com documentação irregular. Pelo que se tem dos autos, não é possível aferir sob quais termos e condições a motocicleta foi alienada pela ré ao autor. Lado outro, os elementos de convicção constantes do feito, dão conta de que o autor tinha ciência das restrições havidas sobre o bem, quando da aquisição da motocicleta. Tanto tinha que foi ele quem acostou aos autos os documentos do veículo, que dão conta da existência de tais restrições. Com efeito, era mesmo de rigor concluir que o autor, ao anuir em relação ao valor e condições do bem alienado, acabou por adquirir a motocicleta no estado em que se encontrava. Ausência de prova da constituição da ré em mora – Anotação de que o veículo era utilizado por autoescola que não importa em restrição para a venda, como informado pelo DETRAN, bastando ao interessado diligenciar na esfera administrativa, solicitando a alteração de categoria de veículo de aprendizagem para categoria particular – Apreensão do veículo que não foi causada por desídia da requerida – À míngua de infração contratual, não há que se falar em responsabilidade civil da requerida e, via de consequência, em dever de indenizar. – Recurso improvido.